Tribunal: TJBA
Processo: 8064282-90.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8064282-90.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JORGE LUIS CRUZ FERREIRA Advogado(s): JESSICA MENDES FERREIRA DE JESUS, RODRIGO VIANA PANZERI, THIAGO SANTOS CUNHA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP). REPETIÇÃO DE AÇÃO ANTERIOR. IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia em mandado de segurança impetrado por Orge Luis Cruz Ferreira contra o Secretário de Administração e o Estado da Bahia, no qual se pleiteia a majoração da Gratificação de Atividade Policial (GAP) para a referência V, conforme previsto na Lei nº 12.566/2012. Constatou-se a existência de ação ordinária anterior (processo nº 8085781-35.2020.8.05.0001), ajuizada pelo mesmo autor e com idêntico objeto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a renovação do pedido de majoração da GAP, já formulado em ação anterior em curso, caracteriza litispendência, ensejando a extinção do feito sem resolução de mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR A litispendência constitui matéria de ordem pública e pode ser conhecida de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme art. 485, §3º, do CPC. Configura-se litispendência quando há identidade de partes, causa de pedir e pedido entre duas demandas, nos termos do art. 337, §§1º a 3º, do CPC. No caso, tanto a ação ordinária anterior quanto o presente mandado de segurança buscam a mesma majoração da GAP, sem fato novo ou alteração fática ou jurídica que justifique nova demanda. A jurisprudência do STJ admite a ocorrência de litispendência entre ações de natureza diversa (mandado de segurança e ação ordinária), desde que objetivem o mesmo resultado, como nos precedentes AgInt no MS 28535/DF, AgRg nos EDcl no RMS 49737/MG e AgRg no REsp 1339178/SP. O reconhecimento da litispendência atende aos princípios da segurança jurídica e da economia processual, evitando decisões conflitantes. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração acolhidos para reconhecer a litispendência e extinguir o feito sem resolução do mérito, com a consequente denegação da segurança. Tese de julgamento: A litispendência pode ser conhecida de ofício em qualquer tempo e grau de jurisdição. Configura-se litispendência quando ação posterior reproduz idênticas partes, causa de pedir e pedido de ação anterior em curso. É possível a caracterização de litispendência entre ação ordinária e mandado de segurança quando ambas visam ao mesmo resultado prático. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 337, VI, §§1º a 3º; 485, V e §3º; Lei nº 12.016/2009, art. 10; Lei nº 12.566/2012. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no MS 28535/DF, CE, Rel. Min. (23.08.2022, DJe 29.08.2022); STJ, AgRg nos EDcl no RMS 49737/MG, T2, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 10.03.2016, DJe 16.03.2016; STJ, AREsp 1829331/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 16.02.2023, DJe 22.02.2023; STJ, AgRg no REsp 1339178/SP, T1, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 26.02.2013, DJe 07.03.2013. Vistos, relatados e discutidos este recurso de embargos de declaração nos autos do mandado de segurança n. 8064282-90.2023.8.05.0000, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargado JORGE LUIS CRUZ FERREIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público, por unanimidade, em CONHECER E ACOLHER o integrativo, nos termos do voto do relator. Salvador, documento datado e assinado eletronicamente. EA/05